Tribunal: TJMT
Processo: 1021880-16.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021880-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANILDO DE SOUSA GOIS - CPF: 605.801.373-92 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1021880-16.2021.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JANILDO DE SOUSA GOIS

Recorrido(s):

BANCO C6 S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE FATURA EM DUPLICIDADE – PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VALORES ESTORNADOS ADMINISTRATIVAMENTE – CRÉDITO LANÇADO EM FATURA SUBSEQUENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A demanda versa sobre pagamento em duplicidade de fatura, onde o Recorrente alega inexistência de reembolso, muito embora tenha reclamado administrativamente sobre o fatídico.

Aduz, em sua inicial, que efetuou o pagamento integral de fatura antes do seu vencimento, no montante de R$ 198,01, porém, a empresa Recorrida teria debitado novamente referido valor de sua conta corrente.

Em defesa, a Recorrida aponta a realização do estorno ainda na esfera administrativa, sendo este realizado mediante o creditamento do valor correspondente na fatura subsequente.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que houve o devido estorno de valores por parte da Recorrida, este então realizado já na fatura subsequente, por meio de creditamento do valor correspondente, sendo a improcedência medida a ser mantida no presente caso.

Ora, a descrição de compras por meio do cartão de crédito correspondente, então colacionada na defesa e não impugnada especificadamente pela parte autora, muito embora se apresente de forma parcial, atinge a soma de R$ 395,42, ou seja, já superior ao valor então cobrado de R$ 197,41 da fatura de referência.

Ademais, em existindo crédito em favor do consumidor, tem-se que tal deve ser somado ao limite de seu cartão de crédito, sendo este comprometido tão somente após o esgotamento daquele.

Logo, tenho que houve o estorno de valores, tal como defendido pela parte Recorrida.

Assim sendo, não obstante os dissabores que a cobrança em duplicidade seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma é resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao Recorrente.

Portanto, não há que se falar em reembolso ou indenização de qualquer valor e a qualquer título, nos moldes da sentença objurgada.

Recurso conhecido e não provido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022